Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706517-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE 101, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 103, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 105, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 108, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 109, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 110, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 111, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 112, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 116, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, conforme dispõe o artigo 4o, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator